Tribunal: TJBA
Processo: 8056348-81.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8056348-81.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8082083-16.2023.8.05.0001 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: RICARDO GUSMAO MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE SALVADOR PROCURADORA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INCÊNDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. O decreto constritor se apresenta fundamentado em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, mais precisamente na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, não podendo considerá-la como inidônea, quando em consonância com o que dispõe os artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.° 8056348-81.2023.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente Ricardo Gusmão Matos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8056348-81.2023.8.05.0000)